Tribunal: TJSP
Processo: 1045468-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Improcedência. Legitimidade da ré para exigir o adimplemento da dívida configurada. A Credipar – empresa com a qual o autor contratou – , compõe o grupo econômico Negresco. Contratação demonstrada. Proposta de adesão devidamente firmada pelo autor. O fato de a proposta de adesão apresentada não conter o número do contrato

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Improcedência. Legitimidade da ré para exigir o adimplemento da dívida configurada. A Credipar – empresa com a qual o autor contratou – , compõe o grupo econômico Negresco. Contratação demonstrada. Proposta de adesão devidamente firmada pelo autor. O fato de a proposta de adesão apresentada não conter o número do contrato lançado na restrição creditícia objeto da lide não é suficiente, por óbvio, para desnaturar a higidez da relação jurídica havida, já que se trata de momento anterior à formalização do contrato. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o adimplemento da dívida. Má-fé processual configurada. Cabimento da aplicação da multa por litigância de má-fé. Redução, contudo, da multa imposta em percentual superior ao limite legal. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045468-34.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
MOREIRA MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
NEGRESCO S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045468-34.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.310 – Flavia
2
VOTO No: 45.310
APEL. No: 1045468-34.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUÍZA 1a INST.: Marcia Tessitore
APTE. : Luiz Moreira Martins da Silva (Justiça Gratuita)
APDA.: Negresco S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Apelação. Inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos morais. Improcedência. Legitimidade da ré
para exigir o adimplemento da dívida configurada. A
Credipar
empresa com a qual o autor contratou
,
compõe o grupo econômico Negresco. Contratação
demonstrada. Proposta de adesão devidamente
firmada pelo autor. O fato de a proposta de adesão
apresentada não conter o número do contrato
lançado na restrição creditícia objeto da lide não é
suficiente, por óbvio, para desnaturar a higidez da
relação jurídica havida, já que se trata de momento
anterior à formalização do contrato. Autor que não se
desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o
adimplemento
da
dívida.
Má-fé
processual
configurada. Cabimento da aplicação da multa por
litigância de má-fé. Redução, contudo, da multa
imposta em percentual superior ao limite legal.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação ajuizada por Luiz Moreira Martins da
Silva em face de Negresco S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, sob o
fundamento de que foi surpreendido pela inscrição de seu nome em cadastro de
maus pagadores, de dívida sobre a qual afirmou desconhecer a origem. Pugnou
pela declaração da inexistência do débito, bem como pela reparação do dano
decorrente.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou a regularidade da restrição creditícia,
em virtude do inadimplemento do autor.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r.
sentença de fls. 115/116, que julgou improcedentes os pedidos formulados.
Condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045468-34.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.310 – Flavia
3
honorários advocatícios no montante equivalente a 10% sobre o valor atribuído
à causa, observada, contudo, a gratuidade da assistência judiciária.
Condenado, ainda, ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atribuído à
causa, por litigância de má-fé.
Preliminarmente, aponta o autor a ilegitimidade da
requerida para exigir eventual débito. No mérito, reitera a ausência de
comprovação da regularidade da restrição creditícia impugnada, de sorte que se
afigura, de rigor, a reparação do abalo moral decorrente. Rechaça, ainda, a
imposição da penalidade por litigância de má-fé, pleiteando, subsidiariamente,
por sua redução.
Recebido, processado e não respondido, subiram os
autos. Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência
judiciária.
É a suma do necessário.
Inicialmente, fica rechaçada a preliminar agitada.
O contrato de financiamento acostado à fl. 81 foi firmado
entre o autor e a empresa Credipar, a qual, por sua vez, faz parte do grupo
Negresco 1, de sorte, que não se cogita de ilegitimidade desta última para exigir
o crédito.
Observe-se, aliás, que o apontamento faz menção à
“Negresco-Credipar” fl. 34.
Quanto ao mérito, apenas em pequena parte medra a
insurgência do autor.
Diversamente do alegado, os documentos juntados à fls.
79/81 são bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica
1 https://www.credipar.com.br/sitenovo/quemSomos.aspx

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045468-34.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.310 – Flavia
4
havida entre as partes.
A proposta de adesão foi devidamente firmada pelo
apelante, cuja assinatura, diga-se, não restou impugnada.
O fato de a proposta de adesão apresentada não conter o
número do contrato lançado na restrição creditícia objeto da lide (fl. 34) não é
suficiente, por óbvio, para desnaturar a higidez da relação jurídica havida, já que
se trata de momento anterior à formalização do contrato.
O contrato firmado serviu para financiar o montante de
R$2.167,43, que seria pago em 12 parcelas de R$ 270,11. O consumidor se
limitou a pagar apenas quatro parcelas, remanescendo o débito, em aberto, no
valor total de R$ 2.160,88
correspondente às oito parcelas de R$ 270,11
restantes. Esse, aliás, o exato valor levado a apontamento.
Por tais razões, não há falar-se em ausência de higidez
da restrição creditícia, considerando-se a inexistência de prova quanto ao
adimplemento do recorrente.
Cabia ao apelante demonstrar que efetuou o pagamento.
Como não houve comprovação do pagamento do débito ou de qualquer causa
hábil para obstar a exigibilidade do valor apontado nos cadastros dos órgãos
restritivos de crédito, não há como se responsabilizar a apelada, de modo que
se mostra descabida a declaração de inexigibilidade do débito, assim como a
pretendida reparação por danos morais.
Tem-se, diante de tal quadro, que era mesmo aplicável à
espécie a pena de litigância de má-fé ao recorrente, pois este faltou com a
verdade ao narrar os fatos ocorridos, em afronta ao disposto no art. 6o do
CPC/15, que se traduz no dever de cooperação e lealdade processual.
É certo que o direito de ação é previsto
constitucionalmente, garantia fundamental de todo cidadão, insculpida no art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045468-34.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.310 – Flavia
5
inc. XXXV, da CF, contudo, eventuais abusos no exercício desse direito devem
ser coibidos.
A narração dos fatos de acordo com a verdade é dever
de quem postula em juízo, pois a sua inobservância acarreta a configuração da
conduta prevista no art. 80, inc. III, do CPC, que é punida nos termos do art. 81
do mesmo diploma processual.
Vale relembrar que “aquele que de qualquer forma
participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do
CPC). Além disso, é dever das partes, de seus procuradores e dos aqueles que
de qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme a
verdade (art. 77, inc. I).
Forçoso concluir, desta forma, que o recorrente agiu em
litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da penalidade imposta,
merecendo reparo apenas o percentual fixado.
Segundo dispõe o “caput” do art. 81 do CPC, “De ofício
ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido
da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar
com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.
Ora, a imposição da multa por litigância de má-fé em
montante correspondente a 10% do valor atualizado da causa entremostra-se
excessiva, ultrapassando o limite legal, circunstância a impor sua redução para
2% do valor dado à causa, corrigido.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR